Tribunal: STJ
Processo: 0001615-91.2016.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657144 - SP
(2024/0198851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B H D S
ADVOGADA
: DANIELE KARINA FRATUCELLO - SP491334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DIPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao REsp. É dizer,
não basta que o recorrente repise os argumentos veiculados no especial;
é necessário que o interessado demonstre, de forma minudente, os
equívocos contidos na decisão de inadmissibilidade.
2. Na hipótese, a defesa deveria haver comprovado, na petição do
AREsp, a ausência de incidência do óbice das Súmulas n. 283 do STF e
13 do STJ e demonstrado que as divergências foram apontadas com
fundamento em paradigmas oriundos de recursos adequados.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ac3eaf3-d152-4d7d-add5-7d6694ecdb66

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ac3eaf3-d152-4d7d-add5-7d6694ecdb66

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657144 - SP
(2024/0198851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B H D S
ADVOGADA
: DANIELE KARINA FRATUCELLO - SP491334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DIPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao REsp. É dizer,
não basta que o recorrente repise os argumentos veiculados no especial;
é necessário que o interessado demonstre, de forma minudente, os
equívocos contidos na decisão de inadmissibilidade.
2. Na hipótese, a defesa deveria haver comprovado, na petição do
AREsp, a ausência de incidência do óbice das Súmulas n. 283 do STF e
13 do STJ e demonstrado que as divergências foram apontadas com
fundamento em paradigmas oriundos de recursos adequados.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 1.678-1.679,
B H D S

em que a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55819813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:12
Código de Controle do Documento: 44478d81-2112-4c85-ae2d-1cb0239f60ff

Nesta interposição, a defesa pleiteia a reconsideração da decisão
anteriormente proferida ou a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-
Geral da República Durval Tadeu Guimarães, opinou pelo não conhecimento
do agravo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
A Presidência desta Corte inadmitiu o agravo em recurso especial com
base nos seguintes fundamentos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF,
ausência de prequestionamento, deficiência de cotejo analítico,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso
ordinário,
e
Entretanto, a parte
Súmula 13/STJ
Súmula 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso
ordinário e
Nos termos do
do
Súmula 13/STJ.
art. 932, inciso III,
CPC e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela
Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55819813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:12
Código de Controle do Documento: 44478d81-2112-4c85-ae2d-1cb0239f60ff

Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.

O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao REsp. É dizer, não basta
que o recorrente repise os argumentos veiculados no especial; é necessário que o
interessado demonstre, de forma minudente, os equívocos contidos na decisão de
inadmissibilidade.
Na hipótese, portanto, a defesa deveria haver comprovado, na petição do
AREsp, a ausência de incidência do óbice das Súmulas n. 283 do STF e 13 do STJ
e demonstrado que as divergências foram apontadas com fundamento em
paradigmas oriundos de recursos adequados.
No entanto, consoante anteriormente destacado, a defesa não se
desincumbiu, no agravo em recurso especial, do ônus de expor, de forma concreta
e exauriente, os motivos de fato e de direito pelos quais entendeu incorreta a
decisão de inadmissibilidade, situação que atraiu, à espécie, a Súmula n. 182 do
STJ: "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de
lavra do Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu Guimarães:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Pelo não conhecimento
do agravo regimental, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
CPC.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO
SCHIETTI CRUZ contra a Decisão monocrática de fls. 1678 e
segs., que não conheceu o agravo em recurso especial com base no
-E, V,
parágrafo único, I, do RISTJ, por não
art. 21
c/c art. 253,
ter o agravante impugnado os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
2. Mais uma vez, o agravante não se desincumbiu do ônus
processual que lhe cabia, pois também não impugnou os
fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a repetir os
Documento eletrônico VDA55819813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:12
Código de Controle do Documento: 44478d81-2112-4c85-ae2d-1cb0239f60ff

termos do recurso especial e do agravo em recurso especial, em
que também não foram impugnados os fundamentos da decisão
proferida no Tribunal de origem. A falta de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
agravo, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, ambos do CPC.
3. Portanto, pelo não conhecimento do agravo regimental.

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:12
Código de Controle do Documento: 44478d81-2112-4c85-ae2d-1cb0239f60ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0198851-5
AREsp 2.657.144 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016159120168260510 101118920238260502 101152920238260502
16159120168260510 161591201682605102 38421020238260510
6337720168260510 633772016826051000016159120168260510
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B H D S
ADVOGADA
: DANIELE KARINA FRATUCELLO - SP491334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B H D S
ADVOGADA
: DANIELE KARINA FRATUCELLO - SP491334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224551538047065122@
2024/0198851-5 - AREsp 2657144 Petição : 2024/0054997-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:27
Código de Controle do Documento: 2553E3C7-0F80-42AD-9BCE-AC19D8062959